Tribunal: TJES
Processo: 5002315-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002315-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELO CESAR CASTELLUBER
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002315-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ANGELO CESAR CASTELLUBER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 722807, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina nos autos da “liquidação por arbitramento c/c. execução individual de sentença coletiva” registrada sob o n. 0003286-81.2019.8.08.0014, proposta contra ele e contra Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo por
ANGELO CESAR CASTELLUBER
, que rejeitou as alegações preliminares formuladas pelo agravante em impugnação à execução.

Nas razões
recursais
(id. 722798) alegou o agravante, em síntese, que 1)
não deve ser concedido ao agravado o benefício da gratuidade da justiça, porquanto não preenchidos os requisitos para tanto; 2)
deve-se utilizar a técnica do
distinguishing
em relação aos precedentes das Cortes Superiores que fundamentaram a respeitável decisão agravada, já que não se amoldam ao processo em que ela foi proferida;
3
) deve-se “evitar a pulverização desnecessária de milhares de ações quando o ajuizamento de uma única demanda coletiva é suficiente para esclarecer todos os elementos da obrigação” (fl. 13);
4
) a Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento n. 0025743-14.2018.8.08.0024 ratificou a decisão proferida no processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024, que afastou a possibilidade d
e
execução individual da sentença coletiva que o agravado pretende executar; 6) o agravado é ilegítimo para ocupar o polo ativo da demanda de origem,
porquanto
não compr
ovado
que autorizou expressamente a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar a ajuizar especificamente a ação coletiva
em comento
; 7) o agravado deixou de acostar aos autos de origem
comprovante de que reside no Município de Vitória, “
área de jurisdição do órgão julgador da decisão que formou o título executivo exequendo (2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória)” (fl. 25).

Requereu
seja provido o recurso e reformada a
respeitável
decisão recorrida, acolhendo-se as preliminares suscitadas na impugnação à execução apresentada e julgando-se extinta a execução individual.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido por meio da decisão de
id. 727529.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória-ES., 09
de
setembro
de 202
1
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002315-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ANGELO CESAR CASTELLUBER.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que rejeitou as alegações preliminares que formulou em impugnação à liquidação c/c. execução individual de sentença coletiva ajuizada em seu desfavor e contra Banestes
S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo por Angelo Cesar Castelluber.

Nas razões
recursais
(id. 722798) alegou o agravante, em síntese, que 1)
não deve ser concedido ao agravado o benefício da gratuidade da justiça, porquanto não preenchidos os requisitos para tanto; 2)
deve-se utilizar a técnica do
distinguishing
em relação aos precedentes das Cortes Superiores que fundamentaram a respeitável decisão agravada, já que não se amoldam ao processo em que ela foi proferida;
3
) deve-se “evitar a pulverização desnecessária de milhares de ações quando o ajuizamento de uma única demanda coletiva é suficiente para esclarecer todos os elementos da obrigação” (fl. 13);
4
) a Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento n. 0025743-14.2018.8.08.0024 ratificou a decisão proferida no processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024, que afastou a possibilidade d
e
execução individual da sentença coletiva que o agravado pretende executar; 6) o agravado é ilegítimo para ocupar o polo ativo da demanda de origem,
porquanto
não compr
ovado
que autorizou expressamente a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar a ajuizar especificamente a ação coletiva
em comento
; 7) o agravado deixou de acostar aos autos de origem
comprovante de que reside no Município de Vitória, “
área de jurisdição do órgão julgador da decisão que formou o título executivo exequendo (2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória)” (fl. 25).

Requereu seja provido o recurso e reformada a respeitável decisão recorrida, acolhendo-se as preliminares suscitadas na impugnação à execução apresentada e julgando-se extinta a execução individual.

À partida, assinalo que
o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento
do
conflito de competência n. 0022753-88.2019.8.08.0000, reconheceu não haver prevenção do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo para a relatoria dos recursos interpostos em ações individuais decorrentes da ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024.

Em relação à gratuidade da justiça,
registra-se que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção do benefício goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário. Nesse sentido: STJ, EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014.

A propósito, o Código de Processo Civil preconiza que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural (artigo 99, §3º), devendo ser oportunizado à parte, diante de elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais, comprovar o seu preenchimento, sob pena de indeferimento (artigo 99, § 2º).

No caso, o Estado do Espírito Santo impugna o pedido de concessão da benesse com base nos proventos mensais auferidos pelo agravado, que
perfazem mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contudo, inobstante haja indício de que o agrav
ado
possa arcar com as custas e despesas processuais sem
o
comprometimento de seu sustento, não vislumbro interesse para analisar
a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu
artigo
6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais.
Confira-se:

Art. 6º. As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

[...
]

§ 4º. As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

D
esse modo, considerando que o agravado faz jus à isenção de custas, eventual indeferimento do beneplácito não obsta a análise do presente recurso e o prosseguimento da ação, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em julgamentos de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM JUÍZO DISTINTO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - REPETITIVO STJ - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - RECURSO PROVIDO.

1 - Inicialmente, reconsidera-se a decisão que indeferiu a concessão da benesse da gratuidade da justiça em favor do apelante, tendo em vista que, nos termos do §4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013, as obrigações fundadas em título judicial que dependem da formulação de demanda executiva autônoma dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. Desse modo, tratando-se a presente ação de cumprimento individual de sentença coletiva (título judicial) proveniente de julgado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, faz jus o apelante à isenção de custas.

[...]

5 - Recurso provido. (Apelação cível n. 0021654-45.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 17-08-2020, data da publicação no Diário: 26-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS RECONHECIDA. MÉRITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. Com o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ao recorrente em decisão pretérita, resta prejudicada a preliminar que sustenta igualmente o afastamento do benefício. Preliminar prejudicada.

2) De toda sorte, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

...

7) Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n. 0009274-20.2019.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 20-02-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado.

[...]

4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de
i
nstrumento n.
0002163-72.2019.8.08.0006, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel Des.
Ronaldo Gonçalves de Sousa,
data do julgamento:
05-11-2019,
data da publicação no Diário:
14-11-2019).

Quanto ao mérito propriamente dito,
ressalta-se que na respeitável decisão agravada o juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, ao fundamento de que inexiste óbice ao ajuizamento de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública.

Com efeito,
o
s artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores, como é o presente caso, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva, inexistindo amparo no ordenamento jurídico para a suscitada impossibilidade de manejo da demanda individual.

N
esse sentido, a alegação de que decisão proferida nos autos da ação coletiva e confirmada pela Quarta Turma deste egrégio Tribunal obstaria o ajuizamento de execuções individuais não merece acolhida, porquanto a magistrada, naquele feito, acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para Márcio Manea e Milton Ricardo, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão, de modo que se pode concluir que a vedação à execução individual somente se estende a esses dois indivíduos, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste, como sobredito, amparo legal para tal impedimento.

Nesse sentido é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos, consoante se infere do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual legitimação
ad processum
lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP). 3) É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985. 4) Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos. Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial aplicando entendimento firmado pelo STF muitos anos depois do protocolo da inicial, posterior até mesmo do trânsito em julgado da sentença viola o princípio da razoabilidade. 5) No caso em apreço, é manifesto que o processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual (legitimada extraordinária, pois) e aos beneficiários da sentença como substituídos. Não houve limitação subjetiva quanto aos associados, tampouco quanto aos domiciliados na comarca de Vitória/ES, tendo em vista que a Instância Primeva declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído por todos os substituídos.
6) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 7) No entanto, não se pode desconsiderar que, naqueles autos, a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 8) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 9) A jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum.
10) Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível nº 048198799578, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 29-06-2021, DJe 16-07-2021).

R
egistra-se que, como consignado
pela eminente relatora no voto condutor do venerando acórdão mencionado
, “
não se revela possível que, por meio de simples decisão, seja vedado o ajuizamento de cumprimento de sentença individual para todos os substituídos, sob pena de flagrante violação ao acesso à justiça, máxime ao se considerar a natureza dos direitos individuais homogêneos, que são, por essência, direitos subjetivos individuais coletivamente tutelados”.

A
ssim, não há falar em impossibilidade de que os beneficiados pela sentença coletiva ajuízem, individualmente, liquidação e posterior execução da parte que lhes cabe.

E
m relação à legitimidade do agravado para figurar no polo ativo
da execução individual,
cumpre destacar o teor do artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997,
in verbis:

Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.

À
luz do que preconiza o dispositivo, conquanto de sua leitura possa-se concluir pela exigência de ata da assembleia da entidade associativa, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços, com a autorização expressa para o ajuizamento de ação coletiva, há que se observar que tal exigência foi incluída por medida provisória publicada em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva em comento, de forma que inaplicável ao caso em cotejo.

Ademais, e
sta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES, Apelação Cível
nº
0033135-69.2018.8.08.0035, Rel. S
amuel Meira Brasil Júnior,
T
erceira Câmara
C
ível
,
julgado em
18-08-2020).

Nesse sentido,
ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19-10-2011, DJ 12-12-2011).

Desse modo, de rigor a rejeição da suscitada ilegitimidade do agravado, que comprovou sua condição de filiado à associação à época do ajuizamento da ação coletiva (id. 722801, fl. 39), para figurar no polo passivo da execução individual.

Assim
, a respeitável decisão recorrida não merece retoque, notadamente porque,
como exposto,
o posicionamento atual deste egrégio Tribunal de Justiça
e
lide todas as proposições apresentadas pelo agravado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar de gratuidade da justiça: 1.1. O artigo 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.2. Não obstante identificar a possibilidade de o autor arcar com as custas e despesas processuais, não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. 1.3. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: 2.1. O col. Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida. 2.2. Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas (artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor).
2.3. A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação. 2.4. A egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível n° 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome. 2.5. É prescindível que o apelante comprove que residia em Vitória no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que os efeitos e a eficácia da sentença, não estão circunscritos à lindes geográficos, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido.
3. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
(TJES, Apelação Cível
nº
035190085981, Rel.
Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, julgado em
29-06-2021, D
Je
08-07-2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (
CUI DEBEATUR
) E DO QUANTUM DEVIDO (
QUANTUM DEBEATUR
). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
4) Ainda que se tratasse da atuação processual da Associação por meio da representação, haveria erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria. 5) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito.
6) A exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual. 7) Identificadas as
rationes decidendi
do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um
distinguishing
em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual.

8) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 9) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
(TJES, Apelação Cível
nº
048180193384, Rel.
Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira
Câmara Cível, julgado em
20-04-2021,
DJe
14-05-2021).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. INTERPRETAÇÃO QUE VAI DE ENCONTRO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECISÃO NA AÇÃO COLETIVA QUE SE ESTENDE APENAS AOS DOIS BENEFICIÁRIOS EXPRESSAMENTE MENCIONADOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI. 1) Discute-se, na origem, a competência para processar e julgar a ação de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.
2) A controvérsia reside em razão de decisão proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Câmara deste e. Tribunal (AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024) que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 3) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada, naquele feito, acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para Márcio Manea e Milton Ricardo, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão, de modo que se pode concluir que a vedação à execução individual somente se estende a esses dois indivíduos, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 4) Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 5) Tendo sido afastada a suposta restrição de ajuizamento de ações de cumprimento individual da sentença coletiva, insta rememorar que o microssistema da tutela coletiva de direitos permite que tais demandas sejam propostas no domicílio do autor (art. 101, I, CDC).
6) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Única de Mucurici.
(TJES, Conflito de competência cível
nº
100200072526, Rel. E
liana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 2
0-04-2021,
DJe
06-07-2021).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002315-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ANGELO CESAR CASTELLUBER.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. LEI Nº 9.974/2013. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL.

1. - A declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção do benefício da gratuidade da justiça goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário. Precedentes.

2. - Inobstante haja indício de que o agravado possa arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento, não vislumbro interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu artigo 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. Preliminar rejeitada.

3. - O
s artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva.

4. - A
alegação de que decisão proferida nos autos da ação coletiva e confirmada pela Quarta Turma deste egrégio Tribunal obstaria o ajuizamento de execuções individuais não merece acolhida, porquanto a magistrada, naquele feito, acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para Márcio Manea e Milton Ricardo, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão, de modo que se pode concluir que a vedação à execução individual somente se estende a esses dois indivíduos, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal impedimento.

5. - Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES, Apelação Cível
nº
0033135-69.2018.8.08.0035, Rel. S
amuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado

em
18-08-2020).

6. -
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”
(STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12-12-2011).

7. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento

ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.
,
de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.